Tribunal: STF
Processo: Rcl 82176
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 556. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN, contra decisão proferida pela Desembargadora da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos do processo n. 0000632- 46.2024.5.21.0011, que teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 556.



    2. Alega a parte autora na inicial que “é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Norte e, obteve o benefício de sujeição ao regime de precatórios, por meio da decisão proferida por esta Colenda Corte na ADPF nº 556, cujo mérito foi julgado em 14/02/2020” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão prolatada pelo MM desembargadora da 1ª turma que negou seguimento ao Recurso Ordinário em razão de deserção, mesmo sabendo que já havia sido deferido anteriormente as prerrogativas por juiz de 1ª grau” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão proferida na reclamação trabalhista nº 0000632-46.2024.5.21.0011 violou o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, Constituição Federal), à separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição), ao desconsiderar a decisão proferida na ADPF nº 556, em que determinou a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (fl. 5, 6, e-doc. 1).



    Aduz que “seria contraditório exigir o recolhimento de custas processuais e depósito recursal para garantir o processamento do Recurso Ordinário e, manter tal interpretação, porque quando transitasse em julgado a ação, o Juízo teria que determinar a devolução de tais valores, para que, então, a execução seguisse pelo procedimento de pagamento por meio de precatório, de acordo com o art. 100 da Constituição Federal ” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Anota que “tanto as custas processuais quanto o depósito recursal exigidos para a interposição de eventual recursal tem natureza jurídica de garantia de futura execução e, considerando a decisão exarada na ADPF nº 556 sujeitando a reclamante Companhia de Águas e Esgotos do RN ao regime de precatórios, se vislumbra violação à Constituição” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 5):



    “DIREITO PROCESSUAL. CAERN. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE PREPARO. NÃO CABIMENTO. DESERÇÃO. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso ordinário em razão de decisão de indeferimento da equiparação da Caern à Fazenda Pública no que tange a dispensa de preparo recursal. 



    II. Questão em análise 



    2. A ausência de preparo, sob alegação pela reclamada de que a decisão proferida pelo STF na ADPF 556 a isentou do encargo. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 556, e reconhecer à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte o pagamento de seus débitos por meio de precatório, não equiparou essa empresa à Fazenda Pública quanto à isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal. Intimada para comprovar o preparo do recurso, e não tendo providenciado o depósito recursal, ocorreu a deserção. 



    IV. Dispositivo 



    4. Recurso de que não se conhece.”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao entender pela deserção do recurso interposto pela ausência de depósito recursal, teria violado o paradigma firmado na ADPF n. 556.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Supremo Tribunal Federal decidiu na ADPF n. 556 que:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. (ADPF 556, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que o ato reclamado, ao reconhecer a ocorrência de deserção em razão da ausência de depósito recursal por sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, não incorreu em afronta ao decidido por esta Suprema Corte na ADPF n. 556.



    Observa-se que a decisão impugnada abordou expressamente o entendimento firmado pelo STF, segundo o qual não se conheceu da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pela Corte no paradigma invocado, requisito indispensável ao cabimento desta via reclamatória. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 41992 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 72599 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente